Tribunal: TJMT
Processo: 0000664-28.2007.8.11.0091
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000664-28.2007.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Edimilson Belila (RECORRENTE), EDIMILSON BELILA - CPF: 534.892.921-20 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), Sebastiao Martins (VÍTIMA), SEBASTIÃO MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONFISSÃO DO ACUSADO ALIADO A DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva ou da ocorrência de excludentes da ilicitude (legítima defesa), havendo inclusive confissão em ambas as fases de que golpeou a vítima, não prospera o pleito de absolvição ou despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, deve a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto por
Edimilson Belila
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0000664-28.2007.8.11.0091, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que
o pronunciou nos termos dos art. 121,
caput,
do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a absolvição do recorrente, em razão de fragilidade probatória, sob o argumento de que “
não existe, a certeza de que o Recorrente, cometeu o crime em questão por intuito morte, mas como se apresentam os fatos, jamais será permitido afirmar que o Réu, seja qualificado de outra forma que não seja as excludentes de ilicitude
” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 139129700 - Pág. 212/218).

Em juízo de retratação (Id. 139129701), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo desprovimento do recurso (Id. 144134693), conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: recurso em sentido estrito – Homicídio simples – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, caput, do CP – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – Mérito: pedido de absolvição em razão de fragilidade probatória a indicar a presença de animus necandi, suscitando a ocorrência de legítima defesa conforme a versão apresentada pelo réu – sem razão o recorrente – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais, bem como o interrogatório do réu confessando a agressão contra a vítima, embasando a decisão de pronúncia – tese de legítima defesa que demonstra admissão pelo réu de realização do golpe fatal – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial – inviabilidade de acolhimento da tese de legítima defesa diante das provas indiciárias constantes nos autos – presença de indícios suficientes do animus necandi – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro societate – precedentes judiciais – manutenção da decisão pronúncia – Pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo improvimento”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

O recorrente foi pronunciado a Júri nos termos do art. 121,
caput,
do Código Penal, porque no dia 02 de dezembro de 2006, próximo ao final da tarde, no Distrito de Japuranã, zona rural, município de Nova Bandeirantes-MT, matou a vítima Sebastião Martins, vulgo “Pé na cova”.

Restou apurado que o recorrente estaria acompanhado da vítima, ingerindo bebida alcoólica e jogando sinuca em alguns bares na localidade e no final da tarde, quando já escurecia, decidiram voltar para casa, sendo que para este fim o recorrente pilotava uma motocicleta e a vítima seguia como passageiro.

Ressai dos autos que, em determinado ponto da estrada, o recorrente parou a motocicleta e, utilizando-se de um pedaço de madeira, golpeou a vítima fatalmente, que caiu ao chão e veio a óbito. Após, o recorrente teria abandonado o corpo da vítima no barranco da estrada e foragiu do local, sendo que o cadáver foi encontrado no dia seguinte, pela testemunha Ismail Siqueira que trafegava pela estrada.

Após regular persecução penal em juízo, a autoridade judiciária subscritora da decisão de pronúncia assentou a admissibilidade da acusação assinalando que a pronúncia do acusado para julgamento perante o tribunal do júri é a medida mais aconselhável.

A defesa, irresignada com a solução jurisdicional, pontua que não há indícios ou provas suficientes da autoria delitiva por parte do recorrente, ao passo que ele deve ser absolvido.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

As provas colhidas nos autos revelam a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a absolvição sumária pretendida
, devendo ser o caso analisado pelo Júri Popular, consoante previsão expressa na Carta Maior.

Na doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, sobre a matéria destacam:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”

(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, Paulo Rangel discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”

(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater à materialidade e aos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

No que respalda a absolvição sumária
, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva.

Nesse sentido, leciona a doutrina de Guilherme De Souza Nucci,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos,
a materialidade do crime está corretamente indicada na decisão de pronúncia, sendo revelada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 139129700 - Pág. 9); Relatório de Diligências (Id. 39129700 - Pág. 10); Exame corpo de delito (Id. 139129700 – Pág. 36); Declaração de óbito (Id. 139129700 – Pág. 37); Auto de exumação de cadáver (Id. 139129700 – Págs. 73/83). além da prova testemunhal.

Os indícios de autoria também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente, especialmente pela
confissão do recorrente
, que tanto na fase inquisitorial, como em juízo,
asseverou que golpeou a vítima
.

Sustentou o recorrente que estava com a vítima na motocicleta, momento que ela disse que ele iria morrer, desferindo um golpe contra o recorrente. Sustentou que desferiu golpes na vítima, que caiu no chão e em seguida foi embora.

Confira-se suas declarações, transcritas no parecer,
verbis:

“
RÉU EDIMILSON BELILA
: “(...) Que, residia no assentamento Japuranã, situado em Nova Bandeirantes, sendo que residia com a família naquele local já há cerca de seis meses; Que a pessoa de SEBASTIÃO, também conhecido como “Pé na Cova”, era vizinho de seu sítio e SEBASTIÃO morava juntamente com seu cunhado (cunhado do interrogado) de nome ELIEZER; Que conhecia o SEBASTIÃO já há cerca de seis meses, desde que passou a morar no assentamento Japuranã; Que antes morava no sítio de seu pai na cidade de Nova Canaã do Norte MT; Que em data de 02.12.2006 por volta das 13:00 horas, estava na pequena cidade de Japuranã, em um mercadinho chamado Oliveira, quando chegou ao local o SEBASTIÃO; Que começou a conversar com o SEBASTIÃO e este pediu que o filho do interrogado PABLO, de dezesseis anos, voltasse para o sítio com sua moto (moto de SEBASTIÃO), pois mais tarde iria embora junto com o interrogado de moto; Que naquela oportunidade o PABLO pegou a moto de SEBASTIÃO e foi embora; Que ficou com o SEBASTIÃO o resto da tarde chegando a ir em outros bares com o mesmo para jogar sinuca; Que já estava escurecendo quando chamou o SEBASTIÃO para irem embora, sendo que SEBASTIÃO insistia para que comprasse mais vinho; Que não tinha dinheiro e SEBASTIÃO já estava bastante alcoolizado; Que pegou sua moto e SEBASTIÃO subiu na garupa da moto, para retornarem ao sítio; Que quando saíram da cidade o SEBASTIÃO pediu para que parasse a moto; Que parou a moto e SEBASTIÃO desceu se dirigindo a um matagal; Que em seguida o SEBASTIÃO retornou com um pedaço de madeira e desferiu um golpe contra seu braço e depois mais um golpe atingindo suas costas; Que em seguida pegou um pedaço de madeira que estava no chão e golpeou o SEBASTIÃO, ou seja desferiu um golpe contra o SEBASTIÃO, que de imediato caiu ao chão; Que em seguida voltou a seu sítio e em ato contínuo foi para um sítio de seu pai no município de Nova Canaã do Norte MT, e depois foi para outro sítio de sua tia de quem não sabe o nome, somente que é conhecida por “NEGA”, onde ficou até esta data que se apresenta a Polícia; Que cerca de dez dias após os fatos ficou sabendo através de seu irmão ELSON que o SEBASTIÃO havia falecido; Que sabe que o sítio onde SEBASTIÃO morava era de seu cunhado e a moto que SEBASTIÃO usava também era de seu cunhado. Que presta interrogatório em presença de seu advogado DR. Carlos Roberto da Costa Leite. (...)”.
(ID: 139129700 – pág. 17/23)

Em juízo, o recorrente confirmou a confissão prestada na fase judicial, conforme se vê em seu depoimento, também transcrito no parecer,
verbis:

“
Interrogatório – EDIMILSON

“(...)
JUIZ
: Não, vamos do começo então. Nesse dia aí, você tava bebendo com o Seu Sebastião?

EDMILSON
: Tava, tava.

JUIZ
: Onde é que vocês estavam bebendo?

EDMILSON
: Ah, na lanchonetinha [...] barzinho.

JUIZ
: Certo. Aí resolveram ir embora?

EDMILSON
: E chamando [...] tenho que ir embora, escurecendo.

JUIZ
: E aí?

EDMILSON
: “Não, vamos beber mais”, “Nós não temos dinheiro mais”, a gente não tinha. O dinheiro acabou, não tinha nada. “Não, eu quero comprar vinho”, eu falei: “Não vou comprar mais não, não tem dinheiro. Eu quero ir embora”.

JUIZ
: Certo. E aí, foram?

EDMILSON
: Eu tinha dois reais, peguei e comprei um gorozinho de pinga, o dinheiro meu é esse: “Não, seu miserável, eu quero beber vinho”, “Com o que se não tem dinheiro? Nós vamos embora”. Aí quando chegou uma hora: “Deixa eu beber um gole dessa pinga”, ele bebeu, entrou e voltou com um pau: “Você tem que morrer, um miserável igual você”.

JUIZ
: Na rodovia?

EDMILSON
: Hã?

JUIZ
: Na rodovia isso aí?

EDMILSON
: Não.

JUIZ
: Na estrada?

EDMILSON
: Andou um quilômetro mais ou menos e mandou eu parar.

JUIZ
: Ah, tá. Então saíram do bar e fora embora na garupa da moto lá.

EDMILSON
: Na garupa da moto indo.

JUIZ
: Aí ele queria tomar a cachaça.

EDMILSON
: Vinho, comprei um pote de pinga [...] parei na estrada, ele bebeu golinho, entrou e pegou esse pau. Falou: “Um miserável igual você tem que morrer” e bateu, pegou de lado em mim.

JUIZ
: E aí?

EDMILSON
: Aí eu fui e peguei outro também e ele veio de novo, foi defesa minha. Mais nada.

JUIZ
: O senhor deu quantos golpes nele?

EDMILSON
: Eu não vi, tava de noite.

JUIZ
: Tava de noite, é?

EDMILSON
: De noite. A gente indefeso, pegou em mim ainda.

JUIZ
: E isso acertou ele aonde?

EDMILSON
: Diz que pegou nele assim, eu não vi nada.

JUIZ
: E o senhor largou ele lá e foi embora?

EDMILSON
: Embora, eu queria ir embora.

JUIZ
: E o senhor não chamou nem a polícia, nem a ambulância pra socorrer ele lá não?

EDMILSON
: A gente ficou tão apavorado que não sabia nem o que fazia. Eu não esperava uma coisa dessa.

JUIZ
: E o senhor contou pra alguém?

EDMILSON
: Pra ninguém, não. Aí que eu fui [...] aquele advogado. Eu fiquei tão apavorado que eu nem sabia o que eu ia fazer, nem esperava uma coisa daquela, fazia de tudo pra ele assim. Largava a cachacinha, as coisinhas. Tinha dois reais no bolso. O que eu ia fazer? Ainda veio me matar. Fomos ali indefesos.

JUIZ
: E ninguém tava lá perto, não?

EDMILSON
: Ninguém [...] pegar a moto e ir embora, deixava ele ali, mas não deixava eu pegar a moto. Com esse pau na mão.

JUIZ
: Qual que era o porte físico dele?

EDMILSON
: Igual eu assim mesmo.

JUIZ
: Igual ao senhor?

EDMILSON
: [sinaliza que sim com a cabeça]

JUIZ
: Certo. O senhor já tinha se desentendido com ele antes?

EDMILSON
: Não.

JUIZ
: Nunca?

EDMILSON
: Nunca.

JUIZ
: Foi a primeira vez?

EDMILSON
: Primeira vez.

JUIZ
: Já tinha bebido com ele outras vezes

EDMILSON
: Tinha.

JUIZ
: E as outras vezes ele tinha ficado agressivo assim?

EDMILSON: Ficava, mas [...] não ficava pedindo dinheiro pra mim não. Só que aquele dia ele não tinha e nem eu tinha. “Eu não tenho dinheiro”, “Tem dinheiro”, “Eu não tenho” e não tinha mesmo, com os dois realzinho eu comprei a pinga. Aí começou.

JUIZ
: Ministério Público. (...)

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Vou perguntar pro senhor. Por que o senhor tinha que comprar bebida pra ele?

EDMILSON
: Então, porque ele queria bebida.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Ele trabalhava com o senhor?

EDMILSON
: Não.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Hã?

EDMILSON
: Nunca trabalhou pra mim.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: E qual o relacionamento que ele tem com o senhor pra ele achar que o senhor tinha que comprar bebida pra ele?

EDMILSON
: Nós morávamos meio perto, assim. Não sei.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: A condição do senhor era melhor que a dele? Financeira.

EDMILSON
: É, se tinha ali.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: E ele?

EDMILSON
: Ele não tinha nada, morava com esse cunhado meu.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Ele trabalhava com... morava com quem?

EDMILSON
: Com o Eliezer, quando arrumava uma diarinha, trabalhava também.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Então vocês se conheciam ali do... EDMILSON: Pouco tempo também.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo. Vocês beberam no bar de quem?

EDMILSON
: Era um bar que tinha, nem tem hoje mais.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Não tem não?

EDMILSON
: Porque tinha uns botecos, coisa assim. Fechou.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Esse bar que o senhor bebeu não existe mais?

EDMILSON
: Não.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: O senhor sabe falar o nome de alguém que tava lá nesse dia?

EDMILSON
: Não lembro.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Qual era o estado alcoólico de vocês? Tava os dois ruim?

EDMILSON
: Tava, tava.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Os dois?

EDMILSON:
Os dois. A gente não pode mentir, né? Os dois. E eu querendo ir embora...

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Essa estrada é de terra? Onde aconteceu isso.

EDMILSON
: De terra. Até hoje é de terra ainda ali.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Entendi. Não lembra o nome do boteco não, né?

EDMILSON
: Não, nem nome não tinha. Aquele tempo era [...]

MINISTÉRIO PÚBLICO
: O senhor falou que foi atingido [...]

EDMILSON
: Fui atingido.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: E aí, ficou marca? Como é que foi?

EDMILSON
: [...] esse braço meu não ficou bom.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: O senhor foi no médico?

EDMILSON
: Não fui não. Não quebrou nada, me pegou assim. Até hoje me dói esse braço.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Dói, né?

EDMILSON
: Ficou com problema aqui, atingiu o nervo.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Cotovelo?

EDMILSON
: Não, pegou aqui.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Dói até embaixo?

EDMILSON
: Até aqui. Prejudicou o nervo.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Agora me conta, então, vamos lá, ele foi, pegou um pedaço de pau, veio pra cima do senhor e deu uma paulada?

EDMILSON
: Deu.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Mas o senhor tava de frente ou tava de costas?

EDMILSON
: Tava de frente.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: E como é que ele atingiu atrás do senhor?

EDMILSON
: Não foi atrás, bateu no meio da minha cabeça...

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Então foi de cima pra baixo e pegou aqui no ombro?

EDMILSON
: Bateu na minha cabeça e foi [...]

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Na cabeça ou aqui?

EDMILSON
: Bateu na minha cabeça, eu pulei fora e pegou aqui.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Aí o senhor foi, correu e pegou aonde esse pedaço de pau?

EDMILSON
: É onde tem um barraco de coisas assim. Sabe aquelas boiadas?

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Hã.

EDMILSON
: Fica um pau assim.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Aí pegou lá um pedaço de madeira?

EDMILSON
: Ele veio de novo em mim.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Ele veio de novo?

EDMILSON
: E o que eu ia fazer?

MINISTÉRIO PÚBLICO
: E aí, como é que você fez?

EDMILSON
: Aí pegou nele assim.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Você deu uma paulada pro rumo, é isso?

EDMILSON
: Pro rumo, no escuro.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: E na primeira ele já caiu?

EDMILSON
: Não vi.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Deixa eu explicar pro senhor. Quando a gente bate, dá uma martelada, você sente bater em algum lugar, não sente? Quando você vai bater na parede lá com martelo, bateu a primeira, bateu a segunda. Quantas vezes você ouviu bater em alguma coisa lá?

EDMILSON
: Eu só vi um, depois da primeira vez que bati não vi mais nada.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Não senti não?

EDMILSON
: Não

MINISTÉRIO PÚBLICO
: É?

EDMILSON
: Eu queria ir embora.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Mas a primeira o senhor sentiu ou nem a primeira o senhor sentiu?

EDMILSON:
Eu vi um vulto, uma briga assim doida, não vê direito. Se defendendo eu tava.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Aí você deu uma nele. Sabe onde pegou?

EDMILSON:
Não.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Também não?

EDMILSON
: No escuro ali, não via nada. Vi um vulto, tava escuro já.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo. E aí, ele ficou caído na estrada? Como é que foi?

EDMILSON:
É na beira do rio.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Você empurrou ele [...]

EDMILSON
: Eu não. Na briga ele caiu lá, não vi mais nada.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
É? E aí, depois disso, o que aconteceu?

EDMILSON:
Eu fui embora.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Você foi embora pilotando a moto?

EDMILSON:
Fui.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: A moto era do senhor?

EDMILSON
: Tava no nome do Paulinho, do filho mais velho, mas era minha.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Era sua?

EDMILSON:
Tava no nome dele, porque eu não tinha CPF, não tenho ainda.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: E daí o senhor foi pra onde?

EDMILSON:
Fui pro Canaã.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Pra Canaã? O senhor falou que se apresentou na polícia, foi no mesmo dia?

EDMILSON:
Não, depois de trinta dias.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Depois de trinta dias? Aí nesse meio tempo o senhor procurou advogado?

EDMILSON:
Procurei o Doutro Carlos. Faleceu, né?

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Entendi. Aí vocês compareceram na delegacia pra explicar?

EDMILSON:
Uhum. Floresta, né?

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Entendi. Essa estrada onde aconteceu isso, ela é movimentada, pouco movimentada, como é lá?

EDMILSON:
[...] segunda-feira tem mais movimento, o povo sai mais.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Que horas que foi mais ou menos esse fato?

EDMILSON:
Ah, tava de noite, não sei a hora certa não.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Mas tava tomando o dia todo?

EDMILSON
: Tava.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Desde que horas?

EDMILSON:
Eu cheguei umas dez horas mais ou menos na rua.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Da manhã?

EDMILSON:
Aham.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: E tomaram até...

EDMILSON
: Tava tomando.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Esse tempo todo o senhor tava pagando bebida?

EDMILSON
: Pagando uma pinguinha, uma [...] não só bebido de uma vez, toda hora também [...]

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Mas o dia inteiro? De dez horas da manhã até de noite vocês estavam lá?

EDMILSON:
Chamou pra jogar sinuca, aí nós fomos.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Jogaram sinuca?

EDMILSON
: Paguei. O dinheiro tava acabando, vontade de ir embora.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Ele tem família? Esse Sebastião. O senhor conhece a família dele?

EDMILSON
: Eu não. Diz que tem, mas não conheço não.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Não é lá da região não?

EDMILSON
: Diz que era de lá, mas não conheço. Ele não convivia com essa família também.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Tá, deixa eu perguntar pro senhor. Aí quem foi a primeira pessoa que o senhor ligou pra falar o que tinha acontecido?

EDMILSON:
Nem lembro se eu liguei.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: O Eliezer?

EDMILSON
: Não. O Eliezer morava aqui.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: O seu filho, o senhor avisou?

EDMILSON
: Não [...]

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo, então. Sem mais perguntas.

JUIZ:
Defesa.

DEFESA:
Lá no dia o senhor fala que tava escuro lá, a intenção do senhor na hora que o senhor deferiu a paulada nele, era o que? Era matar?

EDMILSON
: Nada, defesa minha [...] deixar eu ir embora.

DEFESA:
Na hora que o senhor deferiu a paulada contra ele, ele veio pra cima do senhor novamente pra dar outra paulada?

EDMILSON
: Veio, veio.

DEFESA:
O senhor lembra quantas pauladas o senhor deu nele?

EDMILSON
: Não lembro não. Pra mim foi só uma.

DEFESA
: Sem mais perguntas, Excelência. (...)”. (Relatório de mídias – ID: 139129698)

Tem-se, ainda, o depoimento prestado por
Paulo Alves da Silva
, que confirmou que ficou sabendo pela pessoa de Elson, irmão do recorrente, que quem teria matado o ofendido seria o recorrente.

Confira-se os depoimentos transcritos no parecer,
verbis
:

“
Paulo Alves da Silva
: “(...) QUE na data de 03/12/2006 foi comunicado pela pessoa de nome Elso Belila, que a pessoa Sebastião Martins foi encontrada morta mil metros do Distrito Japurana e QUE o declarante ficou sabendo pela pessoa de ELSON que quem teria matado o sr SEBASTIÃO FOI o seu próprio irmão EDIMILSON BELILA; QUE o declarante tinha conhecimento com a vítima pois ele já tinha feito algumas diárias para o Declarante e quando foi buscar a pessoa de nome ELIEZER CATARINO MIRANDA QUE a vítima (...) quando estava voltando para JAPURANA foi QUE ficou sabendo quem teria matado o Sebastião foi a pessoa de EDIMILSON BELILA; QUE a pessoa de EDIMILSON estava o dia inteiro, no sábado dia 02/12/2006 com a vítima e a noite quando estava retornando para o sítio quando o indiciado matou o SEBASTIÃO com vários golpes de pauladas no corpo em seguida jogou o corpo no córrego. (...)”. (destacou-se) (ID: 139129700 – pág. 12/13)

“(...)
MINISTÉRIO PÚBLICO
: O senhor conhece o Edmilson de onde? Conta pra mim.

PAULO
: Olha, eu conheço ele por uma estrada por nome [...] eu tinha um lote lá e ele também, até hoje ele reside lá, eu não resido mais lá.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo, mas conheceu ele lá?

PAULO
: Conheci ele lá. MINISTÉRIO PÚBLICO: E o Senhor Sebastião, conheceu?

PAULO
: O finado? Sim também.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Conheceu de onde?

PAULO: Ele eu conheci também de lá, dessa região, da Linha Carlinda.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Ele também era proprietário de terra lá?

PAULO
: Não.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
O que ele era?

PAULO
: Ele apenas morava lá, como a gente fala, assim, trabalha por dia e essas coisas assim, tipo ambulância lá.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Mas ele trabalhava com o Seu Edmilson?

PAULO
: Olha, na época eu não me lembro não, ele trabalhava pra um, pra outro, mas ele parava com o Eliezer.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo. Ele sempre trabalhava na região ali?

PAULO
: Sim, sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo. E o senhor sabe falar sobre o relacionamento dele com o Seu Edmilson? Eles tinham alguma rixa ou se era bom o relacionamento entre eles? O que o senhor sabe falar?

PAULO:
Rapaz, pra falar bem assim, eu conhecia os dois normal, os dois conversava normal, eu também...

[...]

PAULO:
Sim, era desse tipo, não soube que eles tinham indiferença ou alguma coisa assim.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Não sabe informar?

PAULO:
Não.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo. E sobre os fatos ocorridos no dia 02 de dezembro de 2006, foi o dia da agressão que acabou levando a morte, o que o senhor sabe falar?

PAULO
: Olha, isso aí eu posso afirmar que... na época eu trabalhava na prefeitura, né, aí aconteceu, eu de manhã... a curiosidade de todos, fui até lá, vi o corpo lá e devido a não ter ninguém responsável, que era esse Senhor Eliezer, que [...] eu peguei a minha moto e fui lá avisar ele do caso. Eu vim até Nova Bandeirantes, quando chegamos no local, a polícia tinha levado o corpo.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Tá, mas como que o senhor ficou sabendo que ele tava morto?

PAULO
: Assim, fofoca de lugar, né? Eu fui até a farmácia e na farmácia o menino falou, até então eu fui pra Bandeirantes, devido a ele não ter parentesco, não tinha ninguém, parece até que vi na minha intimação que ele foi enterrado como indigente, então eu trabalhava lá e eu consegui caixão através da Secretaria de Saúde e fui só eu e esse Eliezer que enterramos o corpo. Até aí que eu sei, não sei mais nada.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo.

PAULO:
Até aí.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Lá na delegacia o senhor falou que ficou sabendo por uma pessoa que quem teria matado o Seu Sebastião foi o próprio irmão, Edmilson Belila. É isso?

PAULO:
Não, na época lá saiu converseira, até o próprio Eliezer falando e outro lá, aí pelo converseiro lá que saiu, tava o Sandro, que nós particular somos amigos e tal [...]

PAULO:
Elson?

MINISTÉRIO PÚBLICO
: O senhor conhece algum Elson lá da região?

PAULO:
O que eu conheço Elson é Elson Belila, né?

JUIZ:
[...] só responde.

PAULO:
Se for o que eu tô pensando, que eu não sei se mencionaram esse nome...

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Ele é o que do senhor...

PAULO:
Elson Belila é irmão dele.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Irmão dele? Lá na delegacia o senhor falou que o senhor Elson que teria comentado com o senhor que o senhor Sebastião foi morto pelo irmão Edmilson Belila.

PAULO:
Não, não teve essa conversa, eu não conversei com o Elson, nessa ocasião não, em delegacia não. Em lugar nenhum também.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Não era na delegacia. Na delegacia o senhor falou... assim: “Na data de 03 de dezembro de 2006, foi comunicado pela pessoa de nome Elson Belila que a pessoa Sebastião Martins foi encontrado morto mil metros do distrito de Japuranã”.

PAULO:
Certo.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
“E que o declarante ficou sabendo pela pessoa de Elson que quem teria matado o Senhor Sebastião foi o seu próprio irmão, Edmilson Belila”. Então, na época, o Senhor Elson contou pro senhor que o Seu Edmilson...

PAULO:
Na época, na mesma ocasião assim, conversei dentro dessa farmácia com o Seu Elson Belila sim. Aí, no caso, foi [...] relatório. Eu afirmar que foi ele? Eu não vi.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Não, não tá aqui em lugar nenhum, nem eu falei e ninguém tá falando. O que foi dito aqui é que o Senhor Elson teria comentado com o senhor de alguma forma lá que quem teria sido o autor, seria ele. Em momento algum tá falando que o senhor viu.

PAULO: Pode ter saído essas histórias sim, até faz muito tempo, mas eu não afirmo nada que foi isso.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Tá certo. Essa assinatura é do senhor?

PAULO
: Sim, minha assinatura.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Nesse termo aqui?

PAULO
: Foi quando nós fomos lá pra retirar o corpo na funerária lá, teve que ir até a delegacia.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: O senhor tomou conhecimento como que teria sido a forma com que ele... ou se recorda, sei que tem um tempo.

PAULO:
Rapaz, eu não tenho nem como falar sobre isso aí.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Eu vou ler aqui e o senhor tenta se relembrar.

PAULO:
É que faz tempo.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: “Que a pessoa de Edmilson tava o dia inteiro, no sábado, dia 02 de dezembro de 2006, com a vítima, e a noite, quando estavam retornando para o sítio, quando o indiciado matou Sebastião com vários golpes de pauladas no corpo e, em seguida, jogou o corpo no córrego”. Como o senhor disse lá atrás que o senhor não viu, foi o Elson que comentou, provavelmente isso aqui foi história que o senhor ouviu lá no local.

PAULO:
Tudo é história que falava.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: O senhor não viu ?

PAULO
: Não vi.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo.

PAULO:
Isso tudo é história.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Mas lembra dessa parte aqui que foi falada? Se recorda?

PAULO:
De eu ter falado não, de ver que foi [...] eu não vou negar, porque fui eu que dei banho junto com o cara da funerária e tal.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: E o que o senhor constatou quando o senhor tava...

PAULO
: Como assim?

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Como o senhor sabe...

PAULO:
A causa da morte?

MINISTÉRIO PÚBLICO
: É.

PAULO:
Porque, assim, tinha vestígios...

[...]

PAULO:
Foi batido com alguma coisa, né? Paulada ou coisa pesada.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Mas tiro [...]

PAULO:
Não, nem tiro, nem arma, corte, não tinha não.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Foi mais pancadas?

PAULO
: Isso.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: O senhor sabe falar se foram várias ou bem machucado?

PAULO
: Eu não vou negar que sim, porque eu peguei e dei banho e tinham vários hematomas sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: O rosto foi [...]

PAULO:
Não, foi na nuca, não tem muita deformação na cara não.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
A cara tava [...]

PAULO:
Sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Certo. E depois disso, o senhor tomou conhecimento por ouvir dizer também qual teria sido a motivação? O que aconteceu? Por que aconteceu isso tudo?

PAULO:
Se eu ouvi falar sobre isso aí, você sabe...

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Não, é o que o povo falou.

PAULO:
Todo tempo lá agente... até eu mesmo parei faz pouco tempo, a gente tomava [...] de bebida, alguma coisa assim.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Cachaça?

PAULO:
Até uns três anos atrás eu também tomava, mas é uma motivação porque eles estavam bebendo juntos. Falaram por lá, né, e tal.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Falaram na oportunidade de eles estavam juntos?

PAULO:
Bebendo juntos, é o comentário que saiu por tudo lá.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo. E aí, em algum momento...

PAULO:
Sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo.

PAULO:
E eu também, a gente não sabe, a causa foi deles dois, um provocou o outro, deixou de provocar...

MINISTÉRIO PÚBLICO:
O senhor tomou conhecimento se tinha mais alguém no local do crime ou mais alguém que saiba dar alguma informação?

PAULO:
Não, até inclusive na hora que eu fui pra ver o corpo na água lá, eu nem parei. Eu já passei com a moto e já fui direto buscar o responsável. Inclusive, a gente inexperiente, vou voltar e o corpo vai tá lá ainda, nada, os policiais já tinham levado.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Retirado.

PAULO:
Aí o menino responsável falou: “Vamos até lá”, porque ele não tem parente responsável [...] ajudar ele.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Entendi. Mas quando o senhor passou lá, não tinha [...] ou uma terceira pessoa que estaria no local?

PAULO
: Nada, nada. Isso era já umas dez ou onze horas da manhã do domingo.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Certo. Tá certo, sem mais perguntas.

JUIZ:
Pela defesa.

DEFESA
: O senhor falou em relação as pancadas, o senhor falou que foram várias, mas foi só em um local do corpo ou tinha em outros locais? Só na nuca, que o senhor falou?

PAULO:
Foi ali que eu vi... na hora parece que o restante tava perfeito o corpo.

DEFESA
: Então só nesse local mesmo? Só na nuca?

PAULO:
Só, só, que ajudei o menino lá da funerária a lavar. Foi onde eu vi também.

DEFESA:
Satisfeito.

PAULO:
Só foi isso aí, que eu posso falar foi isso que eu vi. (...)”. (Relatório de mídias – ID: 139129698)

Extrai-se das provas orais colhidas que, embora sustente que agiu em legítima defesa, o recorrente confessou que desferiu golpes contra a vítima Sebastião Martins, além de outras testemunhas terem afirmado que ouviram dizer que o recorrente foi o autor do crime de homicídio.

Como se vê, p
elos elementos de provas até então colhidos e acima destacados,
não vejo como prosperar o pleito de absolvição em favor do recorrente, neste momento.
As provas acima analisadas não confirmam a tese da defesa, devendo ser lembrado que, nesta etapa, haveria de ser indene de dúvidas, não pairando qualquer suspeita sobre o recorrente, o que não é o caso, pois havendo indicativos da autoria por parte do réu, deverá ser remetido ao júri popular.

Diante disso, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri,
onde serão resolvidas as questões divergentes
, e tais testemunhas serão novamente ouvidas e dirimida qualquer dúvida sobre os fatos.

Portanto, a manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição
nos moldes do presente recurso, pois para pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que, a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“
(...) 1) A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)”

(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
19/02/2020)
.

(TJMT)
“(...) 1. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio In Dubio pro Societate, tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...) .”

(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Desse modo, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, uma vez que há indícios de materialidade e da autoria delitiva por parte do recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022